Tribunal: TJMT
Processo: 1030275-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030275-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA FILHO - CPF: 171.642.301-53 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030275-94.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sebastião Ferreira Filho

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora E Agência De Viagens S/A E

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CANCELAMEMNTO DE PACOTE DE VIAGEM. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento do pacote de viagem e a informação que este não poderia mais ser usufruído, sem restituição do valor pago, gera frustração à expectativa do consumidor de passar uns dias na cidade do destino, suficiente para emergir o dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão
contida na inicial, e o faço com resolução do mérito”.

O Recorrente alega que houve falha na prestação do serviço porque houve o cancelamento do pacote de viagem, fora do período de pico da pandemia do COVID-19. Diz que em novembro de 2019 adquiriu um pacote de viagem ao Rio de Janeiro/RJ, com 6 dias e 5 noites, inicialmente com previsão de saída no dia 22/08/2020 e retorno 27/08/2020; que posteriormente foi remarcado, com previsão de saída no dia 23/12/2020 e retorno 28/12/2020. Que foi desmarcada, pelo fato de ser uma pessoa idosa, do grupo de risco, com 63 anos de idade, não estava vacinado na época e as datas da viagem ficaram em aberto, sendo posteriormente remarcado para outubro de 2021. Porém no dia 20/07/2021, sete dias após realizar a remarcação, foi informado pelo 1a Requerida que o pacote de viagem havia sido cancelado e que não poderia mais realizar a viagem. Assevera que sofre lesão patrimonial e extrapatrimonial devido o cancelamento da viagem. Ao final requer que as Recorridas sejam condenadas a pagarem o valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral.

A empresa Latam Airlines Group S.A. apresentou contrarrazões, onde alega a ocorrência de caso fortuito e força maior, devido ao Covid-19, fato que gerou o cancelamento do voo. Ao final requer o improvimento do recurso inominado.

A empresa CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A, alega que a ausência de dano moral em razão de caso fortuito externo/força maior, em razão da pandemia mundial do Covid-19. /Ao final requer que o recurso inominado seja improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Juiz de Direito indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, e disse que tal pretensão poderá ser reapreciada pelo Relator. Defiro a gratuidade da justiça, porque o Recorrente juntou seu holerite onde demonstra não ter condições financeiras de suportar os custos de preparo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

O cancelamento dos voos e das viagens em agosto e dezembro de 2020 e a posterior desmarcação para uso em outras datas, não gera dano moral, porque na época o mundo todo estava passando pela pandemia do Covid-19, e ainda não havia vacinas disponíveis, devendo ser considerado caso fortuito e força maior.

No entanto após ser remarcada a viagem para o mês de outubro/2021, o autor foi informado que o pacote havia sido cancelado e que não poderia mais ser usado. Se foi pago o pacote de viagem, este não poderia simplesmente ser cancelado, esse cancelamento unilateral é que gera dano material e moral, devido as frustração da expectativa.

Deve ser ressaltado que o Recorrente não pleiteia indenização a título de dano material, pois este foi requerido por sua companheira de viagem, Mariza Maria da Silva, na ação no 1030265-50.2021.8.11.0001, ajuizada pelo mesmo fato, em que houve a condenação a restituir o valor pago R$ 2.213,04 e a pagar indenização a título de dano moral de R$ 4.000,00.

Devido à ocorrência do cancelamento do pacote de viagem no mês de julho de 2021 e a informação que não poderia mais ser usufruído, sem restituição do valor pago, esse gerou frustração à expectativa de passar uns dias na cidade do Rio de Janeiro, suficiente para emergir o dano moral.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso e condeno solidariamente as Recorridas a pagarem ao Recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022